Tribunal: TJSP
Processo: 2230345-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeita pedido de liberação de valores de conta corrente tornados indisponíveis (R$1.493,97). Impenhorabilidade da quantia reconhecida. Interpretação ampliativa do art. 833, X, do CPC/2015, que protege não apenas a conta poupança, mas também a conta corrente, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeita pedido de liberação de valores de conta corrente tornados indisponíveis (R$1.493,97). Impenhorabilidade da quantia reconhecida. Interpretação ampliativa do art. 833, X, do CPC/2015, que protege não apenas a conta poupança, mas também a conta corrente, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Dispositivo legal que visa a proteger o direito a um mínimo existencial, bem como a cláusula geral de tutela da pessoa humana. Inteligência do art. 1o, III e art. 3o, I, da Constituição Federal. Valores que devem ser liberados ao devedor.
RECURSO PROVIDO.